Tribunal: STF
Processo: RE 1563156
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “Apelação Cível - Ação Anulatória - Cobrança de tributo que abrange a pessoa jurídica, sócios e pessoas físicas administradoras ocultas, em solidariedade, após desconsideração da personalidade jurídica administrativa - Preliminar de prescrição afastada - Notificação dentro do prazo quinquenal (art. 173, I, do CTN) - Decreto nº 55.437/2010 que se constitui em fundamento válido para aplicação das penalidades - Solidariedade aplicada entre as pessoas físicas implicadas em Auto de Infração julgado em definitivo pelo Tribunal de Impostos e Taxas - Processo administrativo hígido e que ofertou ampla defesa - Demonstração suficiente de confusão patrimonial entre empresas, bem como abuso da personalidade jurídica por partes dos Autores - Ausência de provas contrárias aos atos administrativos, legítimos, cujo ônus pertencia aos Autores - Manutenção da validade global do Auto de Infração (débito de ICMS) - Contudo, multa punitiva equivalente a 80% do valor do tributo que se revela confiscatória no caso, na esteira da jurisprudência do E. STF, que recomenda a redução segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo para aguardar decisão final pelo STF no RE 1335293-RG (Tema 1195).



    No mais, aduz que o acórdão recorrido viola os arts. 2º; 24, I; 150, IV; e 155, II, da CF/1988, pois “a multa aplicada ora discutida possui previsão normativa objetiva, que prescinde de qualquer valoração subjetiva quanto à sua intensidade, por parte de qualquer agente do estado. Em outras palavras, o valor da multa está previsto de forma objetiva e expressa em norma jurídica, sendo a função do Sr. Agente Fiscal de Rendas de mero calculista, em relação à determinação de seu valor” (Doc. 18, fl. 12).



    Assevera que, “para afastar a incidência da multa (ou reduzir seu valor, o que configura um afastamento parcial) é necessário declarar a inconstitucionalidade da norma que a estabelece, o que redunda em contrariar diretamente as normas dos art. 2º e 24, I, e 155, II, da Constituição, ou seja, redunda em agredir o princípio da separação dos poderes, invadindo indevidamente a função legislativa, bem como negando a competência tributária dos entes federados para dispor sobre tributos e, especialmente, sobre ICMS.” (Doc. 18, fl. 13)



    Defende que “considerar confiscatória uma multa que não pode juridicamente ser assim considerada, consiste em contrariedade ao art. 150, IV, da Constituição, pela incorreta aplicação da norma constitucional que trata da vedação do confisco” (Doc. 18, fl. 13). 



    Assim, conclui que “as multas fixadas nos autos de infração são plenamente válidas, razoáveis e proporcionais, não configurando confisco, tendo sido postas nos termos legais em 35% sobre o valor atualizado das operações” (Doc. 18, fl. 19).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 21). 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo de MARIANE BERTOLIN E OUTROS “apenas no que tange ao valor da multa punitiva, reduzindo-a a 20% do total do débito devido atualizado, mantidas as demais características do título de crédito” (Doc. 16, fl. 12), ao fundamento de que “afigura-se desproporcional a imposição de multa de 80% do tributo devido, já consideradas as devidas atualizações monetárias. É entendimento deste Relator e desta C. Corte que as multas punitivas não podem ser confiscatórias, não devendo exceder valor razoável se considerado o débito originário.” (Doc. 16, fl. 09).



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.452.437 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III - As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para manter as multas no patamar originariamente fixado (80%).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente